Tribunal: TJDFT
Processo: 0701426-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0701426-39.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL – SINPOL contra a decisão que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de ação submetida ao procedimento comum ajuizada pelo SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF em face do DISTRITO FEDERAL, em que requer a concessão de tutela de urgência a fim de determinar a suspensão das restrições de habilitação ao serviço voluntário impostas aos policiais civis pelo Art. 6o da Instrução Normativa no 194/2019. Assevera que a Lei Distrital 6.261/2019 implementou o serviço voluntário, remunerado, no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal e previu que sua regulamentação seria baixada pelo Diretor Geral da Polícia Civil no prazo de 30 (trinta) dias de sua entrada em vigor. Contudo, aduz que a IN no 194/2019 determinou que não poderá se habilitar ao serviço voluntário por trinta dias o servidor que tenha sido licenciado para tratamento de saúde própria e que tenha tido qualquer restrição médica, a contar, em ambos os casos, do fim do impedimento. Sustenta que a restrição imposta padece de ilegalidade, visto que fere os princípios previstos no Art. 2o da Lei 9.784/99 e do Art. 34 da CF/88, evidenciando grave arbitrariedade do Diretor da Polícia Civil do DF na imposição da limitação acima descrita, razão pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência já exposta. É o breve relato dos fatos. DECIDO. A concessão da tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. A Lei Distrital no 6.261/2019 previu claramente que o exercício do serviço voluntário seria regulamentado pelo Diretor Geral da Polícia Civil, sem estabelecer limites objetivos para que fossem observados. Em sede de cognição sumária, entendo não estar configurado o perigo de dano que se quis demonstrar, visto que a Instrução Normativa que se quer impugnar não visa modificar a forma que vinha sendo exercido o direito à prestação do serviço voluntário, mas sim regulamenta exercício futuro do benefício. Tampouco vislumbro a ocorrência ilegalidade do ato praticado que enseje sua suspensão, em sede de tutela antecipada, visto que o Diretor Geral da Polícia Civil agiu em exercício regular de suas atribuições, conforme determinação prevista na própria Lei Distrital 6.621/2019. perigo de dano, visto que a Instrução Normativa que se quer impugnar não visa modificar a forma que vinha sendo exercido o direito à prestação do serviço voluntário, mas sim regulamenta exercício futuro do benefício. Nessa senda, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada, na medida em que ausente o requisito do perigo de dano ou qualquer indício de ilegalidade nos autos. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inc. II do NCPC, por se tratar de direito indisponível. Cite-se, para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da juntada do mandado aos autos do processo. Na oportunidade, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. O Agravante sustenta que não é proporcional nem razoável a restrição prevista no artigo 6o, inciso I, alínea ‘f’, da Instrução Normativa 194/2019, da Polícia Civil do Distrito Federal. Afirma que a proibição representa punição para o policial civil. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da restrição normativa. Preparo recolhido (IDs 13838976 e 13838975). A decisão de fls. 1/4 ID 14082354 indeferiu a antecipação da tutela recursal. Em contrarrazões, o Agravado argumenta que a Instrução Normativa 194/2019, além de amparada na legalidade, atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual mostra que em 27/05/2020 foi proferida sentença de improcedência. O decreto de improcedência acarreta a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator